Tribunal: TJDFT
Processo: 0716157-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESSUPOSTOS RECURSAIS. DIALETICIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra decisão colegiada que não conhece de agravo de instrumento por ausência de impugnação específica dos fundamentos adotados para indeferir medidas executivas atípicas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o acórdão embargado deixa de enfrentar ponto essencial ou incorre em contradição interna ao concluir pela ausência de dialeticidade e pelo consequente não conhecimento do agravo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão somente se caracteriza quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre questão indispensável ao deslinde da controvérsia, o que não ocorre quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente para o desfecho adotado.
4. A contradição apta a ensejar aclaratórios é a interna, entre fundamentos e dispositivo da decisão, não abrangendo discordância da parte quanto à solução jurídica adotada.
5. A decisão embargada evidencia de forma clara a inexistência de impugnação específica dos fundamentos utilizados para indeferir as medidas executivas atípicas, limitando-se a parte à invocação genérica de tese jurisprudencial sem demonstração de relação com os elementos concretos do caso, o que inviabiliza o conhecimento do agravo conforme o CPC, art. 1.016, inc. III.
6. A via aclaratória tem natureza integrativa e não modificativa, incompatível com o objetivo de rediscutir fundamentos já examinados, nos termos do CPC, art. 1.022.
7. Para fins de pré-questionamento, o CPC, art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos suscitados, ainda que os embargos sejam rejeitados.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.016, inc. III, 1.022, incs. I a III, 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 0022299-16.2011.8.07.0001, Rel. Hector Valverde, 2a Turma Cível, p. 14.06.2021. TJDFT, EDcl na Ap. 0717790-60.2019.8.07.0020, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, p. 14.06.2021.